Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INADMISISBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para roubo majorado. Caso assim não se entenda, pede redução da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.
2. Comete o crime de tentativa de latrocínio o acusado que, diante da reação da vítima, efetua um disparo de arma de fogo, não a atingindo por erro de pontaria, porquanto, nessas condições, afigura-se evidente o intento homicida.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a dinâmica delitiva, sobretudo quando aliada a outros elementos dos autos, como ocorreu no caso.
4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu assume apenas um disparo acidental, negando que tenha anunciado o assalto ou a sua intenção de matar a vítima, o que certamente não contribuiu na formação de convencimento do julgador.
5. Ainda que a vítima não tenha sido atingida pelo disparo, mostra-se proporcional a adoção da fração intermediária de redução pela tentativa (1/2), quando o agente atira à curta distância, passando o projétil bem próximo à cabeça da vítima.
6. Apelação conhecida e não provida.